Tribunal: TJPA
Processo: 0802858-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802858-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON FARIA DA COSTA DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802858-38.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
JEFFERSON FARIA DA COSTA DE SOUSA.

AGRAVADA:
ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). BARRA FIXA. TESTE APLICADO A TODOS OS CANDIDATOS. NOVA CHANCE. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE DECISÃO LIMINAR. ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802858-38.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
JEFFERSON FARIA DA COSTA DE SOUSA.

AGRAVADA:
ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por JEFFERSON FARIA DA COSTA DE SOUSA, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO proposta em desfavor do ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pelo agravante, nos seguintes termos:

“(...)
Desta feita, no tocante à situação fática em questão, observo ser indispensável ampla dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução, inexistindo, ao menos por ora, fundamento suficiente a amparar o acolhimento do pleito antecipatório.

Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência, eis que ausentes os requisitos.”

Aduz que prestou o concurso para admissão ao cargo de Soldado, objetivando ingresso no Curso de Formação, objeto do Edital Nº 01/2020, logrando aprovação. Em decorrência do êxito do autor nas provas objetivas, o mesmo foi convocado para as fases do certame, sendo aprovado em todas, com exceção no teste de barra fixa do exame de aptidão física.

Alega que o agravante ficou reprovado em razão de não ter atingido 02(duas) repetições no exercício barra fixa, razão pela qual não foi convocado para o curso de formação de praças.

Informa que a fim de fundamentar seu recurso administrativo o autor solicitou cópia da filmagem do exame, conduto, estranhamente, a banca examinadora negou acesso as filmagens, alegando ser material de seu uso exclusivo, não sendo possível fornecer aos candidatos.

Ressalta que ao tentar recorrer de forma administrativa, o sistema da banca examinadora não disponibilizou para o autor, a opção de recurso na barra fixa.

Assevera que a barra disponibilizada ao autor para realizar o teste não era fixa, e sim, assimétrica, ou seja, utilizada especificamente para a prática de ginástica olímpica.

Aduz que o edital deixou de ser cumprido, tornando o teste nulo. Enfatiza que não teve a oportunidade de recorrer administrativamente do resultado.

Ratifica que só o fato de a banca não fornecer a filmagem do exame do autor, antes do prazo de recurso administrativo, já é motivo para torna exame nulo, pois, o mesmo se tornou irrecorrível.

Alega que não existe a possibilidade de determinar nova realização de recurso administrativo, pois, dar-se-ia ensejo para que fabriquem, forjem ou criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato, pois, a motivação de ser anterior ao ato.

Aduz que a probabilidade do direito reside no fato dos autores possuírem o devido respaldo legal que fora comprovado através das emanações legais, jurisprudenciais e doutrinárias supra, especialmente pela sentença de origem e o perigo de lesão de difícil reparação consubstancia-se na questão de que o certame se encontra em andamento, sendo que a demora do processo fará com que o autor não obtenha seu pedido, ou seja, lhe causará imensos prejuízos, pois, existe curso de formação previsto para iniciar nos próximos dias.

Assim, requer:

“Assim, requer que se digne em CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A DECISÃO OBJURGADA, a fim de conceder liminarmente efeito suspensivo, a fim de que seja deferida a TUTELA RECURSAL de urgência, determinando aos requeridos que suspensa a condição de eliminado do autor, assegurando a continuidade do requerente no concurso público, permitindo que o mesmo participe do curso de formação, sem prejuízo ou discriminação em relação aos demais candidatos, até decisão final deste processo, fixando multa diária para o caso de descumprimento da ordem, em valor a ser arbitrado por V. Exa.

No mérito, a reforma da decisão agravada concedendo em definitivo a tutela recursal pleiteada.”

Ao analisar o pleito pela antecipação da tutela recursal, o
indeferi
. (ID n. 8509590)

No ID n. 9086765, o Estado do Pará apresentou contrarrazões

ao recurso pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9838828)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802858-38.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
JEFFERSON FARIA DA COSTA DE SOUSA.

AGRAVADA:
ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, o recurso de Agravo de Instrumento é oriundo de decisões interlocutórias proferidas no processo-origem, de tal modo que, aqui se avalia tão somente a legalidade da decisão vergastada, e não o mérito propriamente dito da ação, sob pena de gerar indevida supressão de instância, bem como desvirtuar o princípio da taxatividade recursal.

In casu
, o ora agravante se insurge contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar nos documentos juntados aos autos a probabilidade do direito alegado, qual seja, a possibilidade de ser considerado apto no TAF, e poder avançar às demais fases do Curso de Formação de Praças da PMPA, ou para que possa realizar novamente o TAF.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

Da análise acurada dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão vergastada, considerando-se que o agravante foi submetido ao Teste de Aptidão Física nas mesmas condições que os demais candidatos avaliados no seu local de teste, sendo reprovado em fase eliminatória, por ocasião do teste de barra, em razão de não ter atingido 02 repetições.

O teste de duas repetições de flexão na barra horizontal, previamente estabelecido no edital nº. 01-CFP/PMPA/SEPLAD (Lei do concurso), especificamente no item n. 14.9, “a” foi aplicado a todos os candidatos que se classificaram para a referida etapa, e muitos foram aprovados, nas mesmas condições do agravante, logo, não resta de pronto comprovado o
fumus boni iuris
,

pois nesta análise, não vislumbro que o candidato/agravante tenha comprovado efetivamente possuir o condicionamento físico, em índices mínimos de desempenho necessários no desenvolvimento das atividades físicas inerentes ao policial militar, durante o CFP/PM, conforme também estabelecido em edital.

Nessa esteira de raciocínio, oportunizar, em sede de tutela antecipada, que o agravante tenha nova oportunidade de realizar o TAF, irá ferir mortalmente princípios basilares que regem o concurso público, quais sejam a isonomia e impessoalidade, mostrando-se verdadeira injustiça aos demais candidatos do certame, haja vista não restar de pronto comprovado os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Destarte, andou bem o Juízo indeferir em análise perfunctória nos autos de origem a antecipação de tutela, já que não preenchidos os requisitos para tanto.

Nesse sentido, há jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TAF. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS CONTIDAS NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. RECORRENTE REPROVADO NA SEGUNDA ETAPA DO CERTAME. AGRAVANTE QUE FOI CONSIDERADO
INAPTO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) POR NÃO CONSEGUIR REALIZAR O TESTE DE CORRIDA DE FUNDO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS NECESSÁRIOS DA PROVA
DE PISTA DE CORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (Agravo de Instrumento nº 201800828413 nº único0008898-05.2018.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 26/02/2019)

(TJ-SE - AI: 00088980520188250000, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 26/02/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). NOVA CHANCE. IMPOSSIBILIDDE. ISONOMIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA
. 1. OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E
AVALIAÇÃO DE EXAMES EM CONCURSOS PÚBLICOS ESTÃO AFETOS À DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA PELO PODER JUDICIÁRIO, A QUEM CABE O CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO
. 2. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-DF - APC: 20100110300370, Relator: Desembargador não cadastrado, Data de Julgamento: 03/04/2013, Órgão não cadastrado, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2013 . Pág.: 135) (grifo nosso)

Ressalto ainda que inexistirá, para a parte recorrente, qualquer prejuízo com a manutenção da decisão vergastada, haja vista o presente recurso avaliar tão somente decisão interlocutória do processo-origem, logo, ainda sobrevirá sentença definitiva ao caso concreto perante o Juízo
a quo
.

Por fim, insta ainda salientar que não restando evidenciada nesse momento qualquer ilegalidade flagrante no teste realizado pelo agravante, não cabe ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, pois como cediço, é vedada tal possibilidade no ordenamento jurídico brasileiro.

Ademais, resta evidente a necessidade de dilação probatória para que seja efetivamente comprovada a ocorrência das irregularidades procedimentais alegadas.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 03/10/2022